Tribunal: TJDFT
Processo: 0753990-50.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA – PAS/UNB. INSCRIÇÃO INDEFERIDA POR PAGAMENTO EXTEMPORÂNEO. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. ORDEM CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado impetrado por estudante, representado por sua genitora, objetivando a homologação de inscrição na primeira etapa do PAS/UnB.
2. O indeferimento da inscrição foi motivado pelo não reconhecimento do pagamento da taxa dentro do prazo editalício. O aluno efetuou o pagamento duas vezes, sendo a segunda extemporânea e comprovada. A liminar concedida para participação foi revogada na sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a Justiça do Distrito Federal e Territórios é competente para processar o feito, diante da alegação de interesse da Fundação Universidade de Brasília – FUB, autarquia federal;
(ii) saber se o pagamento fora do prazo da taxa de inscrição para o PAS/UnB impede a homologação da inscrição, mesmo havendo erro justificado e comprovado pelos responsáveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A competência permanece com a Justiça Estadual, pois o ato impugnado foi praticado exclusivamente pelo CEBRASPE, ente privado.
5. O erro no pagamento foi sanado com o pagamento posterior. A negativa de inscrição, sem prejuízo a terceiros, viola o direito fundamental à educação (CF/1988, art. 208, V), considerando a singularidade do certame.
6. A homologação da inscrição não afeta o princípio da isonomia, pois não há alteração na classificação do candidato.
7. Precedentes do TJDFT admitem o pagamento extemporâneo em situações excepcionais, com base na proporcionalidade e na proteção ao direito à educação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido. Segurança concedida para determinar a homologação da inscrição do impetrante na primeira etapa do PAS/UnB, realizada em 15/12/2024.
Tese de julgamento:
1. O pagamento extemporâneo da taxa de inscrição no PAS/UnB, quando justificado e sem prejuízo à isonomia, não impede a homologação da inscrição.
2. A competência para julgar demandas relativas à inscrição no PAS/UnB é da Justiça Comum do Distrito Federal, quando o ato impugnado é de responsabilidade exclusiva do CEBRASPE.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 205 e 208, inciso V; CPC, arts. 17, 300 e 1.019, I; Lei no 12.016/2009, arts. 6o, § 3o e 14, § 1o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdãos 1995537, 2022311, 2025124 e 2008006.